Tribunal: STJ
Processo: 0250006-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017720 - RS (2025/0250006-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LEONARDO QUEVEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL SILVA ACHUTTI - RS063844
FERNANDA CORRÊA OSÓRIO - RS054975
FERNANDO NERUNG COSTA - RS123224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem
de habeas corpus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode
ser mantida e se está baseada exclusivamente em testemunho de
indireto.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia não representa um juízo de condenação,
mas apenas a admissibilidade da acusação, exigindo apenas a
comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios
suficientes de autoria ou participação.
4. Verifica-se que o Tribunal de origem considerou testemunho
direto, ainda que do inquérito policial, em conjunto com as demais
provas para manutenção da pronúncia.
5. A pretensão de reforma do entendimento das instâncias
ordinárias enseja reexame de matéria fático-probatória incabível no
.
writ
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da
materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria
ou participação.
CPP, art. 413.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA50158266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: fb5299c2-dcbd-4410-8347-72506923984f

STJ, AgRg no HC 818.001/MS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg
16/8/2023
no HC 814.553/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de
.
14/6/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50158266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: fb5299c2-dcbd-4410-8347-72506923984f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017720 - RS (2025/0250006-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LEONARDO QUEVEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL SILVA ACHUTTI - RS063844
FERNANDA CORRÊA OSÓRIO - RS054975
FERNANDO NERUNG COSTA - RS123224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem
de habeas corpus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode
ser mantida e se está baseada exclusivamente em testemunho de
indireto.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia não representa um juízo de condenação,
mas apenas a admissibilidade da acusação, exigindo apenas a
comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios
suficientes de autoria ou participação.
4. Verifica-se que o Tribunal de origem considerou testemunho
direto, ainda que do inquérito policial, em conjunto com as demais
provas para manutenção da pronúncia.
Documento eletrônico VDA50158271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: cbf6bfed-76b7-4246-8c08-15bf39e846ce

5. A pretensão de reforma do entendimento das instâncias
ordinárias enseja reexame de matéria fático-probatória incabível no
.
writ
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da
materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria
ou participação.
CPP, art. 413.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 818.001/MS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg
16/8/2023
no HC 814.553/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de
.
14/6/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO QUEVEDO
DA SILVA contra a decisão (fls. 258/266) que denegou a ordem de habeas
corpus.
Em síntese, aduz que o Tribunal de origem manteve a sentença de
pronúncia do agravante fundamentada exclusivamente em testemunho de
ouvir dizer.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a
submissão do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
verifico que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o
entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel.a Ministra Rosa Weber, julgado
em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
27/3/2020
Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe
substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
, impondo-se o não conhecimento da
previsto para a hipótese
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
Documento eletrônico VDA50158271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: cbf6bfed-76b7-4246-8c08-15bf39e846ce

ilegalidade no ato judicial impugnado. (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
)
10/6/2020

Em que pese tal orientação, é da jurisprudência desta Corte proceder-
se, de ofício, à concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade
(HC 260.651-RO, Rel.
flagrante, abuso de poder ou teratologia
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
20/6/2014

No caso, não se verifica manifesto constrangimento ilegal apto
a justificar a concessão da ordem de ofício.

O Tribunal de origem manteve a decisão de pronúncia inalterada, ao
reconhecer a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes
de autoria, formando convicção com base em elementos concretos
constantes dos autos.

Eis o teor da ementa do referido julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS E
CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CP).
INCONFORMIDADE DEFENSIVA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO
FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. A
existência do fato delituoso está consubstanciada no laudo
pericial e no auto de necropsia. Quanto aos indícios suficientes
de autoria ou de participação, compreendidos como prova tênue,
de menor valor persuasivo, que permitam armar a probabilidade
da concorrência do acusado para a consumação do resultado
morte, estão representados nos autos pelos depoimentos
judiciais da informante L.S. e do policial J.E. Soma-se a esses, as
declarações da testemunha G.R. que, conquanto tenha
declarado, em juízo, que o réu Leonardo, de alcunha “Dinho”,
não estava no local, no momento do crime, na fase pré-
processual apresentou relato diverso. Nesse sentido, conquanto
haja negativa de autoria, entende-se que a autoridade judiciária
de primeira instância atuou corretamente ao encaminhar o
processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, pois o conjunto
probatório aponta para a possibilidade de que o acusado tenha
concorrido para a causação do óbito, não se agurando viável,
neste momento processual, nem a prolação de uma decisão
absolutória sumária, pois isso requer a certeza cabal da não
atuação do pronunciado, o que não se verificou no caso concreto,
nem de despronúncia, uma vez que a autoria a cargo do
recorrente está sugerida nos autos. Consigno, ainda, que os
jurados possuem a competência constitucional de julgar os
crimes dolosos contra a vida e, para tanto, devem analisar os
autos de “capa a capa”. Desse modo, toda e qualquer prova
carreada aos autos é apta para o Conselho de Sentença formar
seu convencimento. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.
DESAVENÇAS RELACIONADAS AO TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS E SEUS CONSECTÁRIOS COMERCIAIS. MANUTENÇÃO.
Há indícios de que a vítima tenha sido executada em decorrência
do tráfico de drogas e seus consectários, já que segundo relatou
a testemunha Gustavo, na polícia, a vítima tinha uma dívida
Documento eletrônico VDA50158271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: cbf6bfed-76b7-4246-8c08-15bf39e846ce

oriundo da aquisição de drogas. QUALIFICADORA DO RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SURPRESA.
MANUTENÇÃO. Restou, ao menos indicado, que a vítima foi
surpreendida pelos acusados, já que, no momento do fato,
encontrava-se na companhia de amigos, jogando futebol, além
de ter sido alvejada por diversos disparos, sendo alguns deles
efetuados pelas costas. RECURSO DESPROVIDO.

Veja-se os termos do voto condutor (fls. 23/25):

Quanto aos indícios suficientes de autoria, reproduzo trecho da
sentença em que sumariada a prova oral colhida ao longo da
instrução (s. 402 e verso):
“(...) O réu silenciou em seu interrogatório. O policial Jader
Eslobão esclareceu que o réu Leonardo tinha um carro que
estava próximo ao local dos fatos, onde o co-réu Bruno e a
Bruno teria
vítima jogavam futebol, momento antes do fato.
ido no carro e posteriormente Leonardo também teria atirado na
vítima. (. 286) O fato seria decorrente de uma dívida por drogas.
A policial Christiane Marques (. 288), referiu somente que
Leonardo estaria no local do fato. E que testemunhas teriam dito
que Bruno e Leonardo eram parceiros. Em Juízo, Luciana dos
Santos Camparra Monteiro (mãe da vítima, . 290/292) referiu
que seu lho era jurado de morte por traficantes e que os amigos
da vítima tem medo de ser identificados. Disse que Bruno
mandou Leonardo atirar. Disse que quando depôs na polícia
lembrava detalhes que afora já esqueceu. Na fase policial, a
mesma informante disse que Leo chegou ao local do fato em um
corsa vermelho e efetuou alguns disparos na vítima, disse que
quem lhe contou foi Gustavo Lima, que estava no local. Gustavo
Rodrigues Lima disse não ter presenciado o fato porque estava
saindo da praça quando aconteceu. Confirmou que Leonardo tem
um carro vermelho, mas que Leonardo não estava presente no
dia dos fatos. Na fase policial referiu que havia uma dívida da
vítima com Bruno por drogas e que “imagina que Bruno tenha
sido o executor de Fábio juntamente com Dinho ( o réu)”, em juízo
negou essas armações (. 293/301). Na instrução, Júlia Antunes
da Silva, . 301/306 disse ter visto o carro de Leonardo rondando
a praça e que Leonardo e Bruno andavam sempre juntos, todos
os dias. Com relação ao dia do fato disse que não viu se eles
estavam juntos no carro. Confirmou que Leonardo (réu presente
em audiência) seria conhecido como Dinho. As demais
testemunhas nada trouxeram com relação ao fato e sua autoria.
(...)”
Como se vê, os indícios suficientes de autoria ou de participação,
compreendidos como prova tênue, de menor valor persuasivo,
que permitam armar a probabilidade da concorrência do acusado
para a consumação do resultado morte, estão representados nos
autos pelos depoimentos judiciais da informante Luciana dos
Santos, mãe da vítima e do policial Jader Eslobão. Soma-se a
Documento eletrônico VDA50158271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: cbf6bfed-76b7-4246-8c08-15bf39e846ce

esses, as declarações da testemunha Gustavo Rodrigues que,
conquanto tenha declarado, em juízo, que o réu Leonardo, de
alcunha “Dinho”, não estava no local, no momento do crime, na
fase pré-processual, relatou:
“(...) O declarante jogava futebol, bem como a vítima e
outros amigos, quando apareceu o indivíduo de alcunha
DINHO, morador do bairro Cavalhada, de onde o
declarante conhece, pois já morou no local. DINHO é
envolvido com tráco de entorpecentes, juntamente com
BRUNO, morador do bairro Campo Novo e amigo do
declarante e da vítima. Ocorre que a vítima estava
envolvida com entorpecentes e devendo para um traficante
a quantia de R$ 350,00 (...), sendo que BRUNO pagou a
dívida da vítima, e passou a ameaçar FÁBIO de morte caso
não o pagasse. O referido traficante seria o ‘patrão’ de
BRUNO e DINHO (...) O que chamou a atenção do declarante
com a chegada de DINHO, é que apesar do dia quente, este
vestia um moleton de mangas compridas, porém o
declarante, que disse não ‘ir muito com a casa de DINHO’,
foi embora, pois o jogo já tinha acabado. Quando estava
do outro lado da rua, ouviu um tiro e logo em seguida uma
sequência de disparos (...) O declarante imagina que
BRUNO tenha sido o executor de FABIO juntamente com
DINHO (...)”

Nesse sentido, conquanto haja negativa de autoria, entende-se
que a autoridade judiciária de primeira instância atuou
corretamente ao encaminhar o processo para julgamento pelo
Tribunal do Júri, pois o conjunto probatório aponta para a
possibilidade de que o acusado tenha concorrido para a
causação do óbito, não se agurando viável, neste momento
processual, nem a prolação de uma decisão absolutória sumária,
pois isso requer a certeza cabal da não atuação do pronunciado,
o que não se verificou no caso concreto, nem de despronúncia,
uma vez que a autoria a cargo do recorrente está sugerida nos
autos. Consigno, ainda, que os jurados possuem a competência
constitucional de julgar os crimes dolosos contra a vida e, para
tanto, devem analisar os autos de “capa a capa”.
Desse modo, toda e qualquer prova carreada aos autos é apta
para o Conselho de Sentença formar seu convencimento.
Indubitável, portanto, que questões deduzidas no feito em
questão, como as possíveis dúvidas quanto à autoria delitiva,
ainda com mais propriedade, devem ser apreciadas pelo
Tribunal do Júri, órgão originariamente competente para tanto.

A decisão de pronúncia não representa um juízo de condenação, mas
apenas a admissão da acusação, conforme dispõe o artigo 413 do
Documento eletrônico VDA50158271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: cbf6bfed-76b7-4246-8c08-15bf39e846ce

Código de Processo Penal. Para essa finalidade, exige-se apenas a
comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios
suficientes de autoria ou participação.

Nesse estágio processual, não se requer certeza quanto à
responsabilidade penal do acusado, mas tão somente a plausibilidade
de sua participação nos fatos narrados na denúncia. Isso porque o
juízo de certeza será formulado pelo Tribunal do Júri, destinatário
final da prova produzida, que julgará de acordo com suas convicções.

Diferentemente do alegado pela Defesa, tanto na sentença de
pronúncia quanto no acórdão que a confirmou, foi reconhecida
a existência de prova testemunhal apta a sustentar a
conclusão pela presença de indícios suficientes de autoria.

Ressalte-se, ainda, que o denominado testemunho de "ouvir
dizer" é aquele em que a testemunha relata os fatos com base
em narrativa de terceiro indeterminado, consistindo, portanto,
na exposição de boatos ou versões que, embora indiretas,
podem se apresentar como plausíveis diante do conjunto fático.

:
Mutatis mutandis

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 414 DO
CPP. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS
INDIRETOS OU DE "OUVIR DIZER" SEM INDICAÇÃO DA FONTE.
INSUFICIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTENSÃO DE
EFEITOS AO CORRÉU. 1. A primeira etapa do procedimento
bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a
suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado
ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis)
funciona, portanto, como um ltro pelo qual apenas passam as
acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto
de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). 2. Serão
submetidos a julgamento do Conselho de Sentença somente os
casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a
existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art.
413, § 1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento
previsto no Código de Processo Penal. 3. Não é cabível a
pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de
"ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de
outros elementos que corroborem tal versão. A razão do
repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que,
além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os
relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado
não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente
arma sem indicar a fonte direta da informação trazida a
juízo. 4. Na hipótese, o Juiz sumariante consignou que os
indícios de autoria do homicídio qualificado consumado
eram insuficientes para pronunciar o ora recorrente,
porque eram fundados em depoimentos de ouvir dizer, em
que não haviam sido apontadas as pessoas informantes.
Ao reformar a decisão monocrática, o Tribunal a quo
colacionou depoimentos das testemunhas ouvidas no
Documento eletrônico VDA50158271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: cbf6bfed-76b7-4246-8c08-15bf39e846ce

processo em que se atribui a autoria aos denunciados.
Todavia, todos os testemunhos mencionados pela Corte
estadual atribuem aos acusados a autoria do delito com
base em "ouvir dizer" em que a fonte não é identificada,
circunstância inidônea para submetê-los a julgamento
5. Recurso especial provido para
pelo Conselho de Sentença.
restabelecer a impronúncia do recorrente. Estendidos os efeitos
ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. (
REsp n. 1.924.562/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
-
4/5/2021
14/5/2021
grifamos)

Ademais, verifica-se que a decisão de pronúncia limitou-se ao juízo de
admissibilidade
da
acusação,
não
configurando
qualquer
constrangimento ilegal.

O acolhimento das alegações defensivas implicaria indevida
antecipação de mérito, em flagrante violação ao princípio do juiz
natural e ao sistema constitucional do júri popular. Assim, em face da
prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e da
ausência de comprovação inequívoca de excludente de ilicitude, não
merece prosperar o pleito veiculado no
, devendo ser mantida a
writ
decisão de pronúncia para que o feito siga ao julgamento pelo Tribunal
do Júri.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, na fase da pronúncia não
se aplica o princípio
, porquanto, nesta fase, prevalece
in dubio pro reo
o
, em que não se exige um juízo de
princípio do in dubio pro societate
certeza para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA PREVISTA NO CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 3. A pronúncia não demanda juízo de certeza
necessário à sentença condenatória, uma vez que as
eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em
favor da sociedade - in dubio pro societate. Por
consectário, havendo elementos indiciários que subsidiem,
com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da
existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve
ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a
. 4.
indevida invasão da sua competência constitucional
Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 818.001/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de
- grifamos)
16/8/2023
Documento eletrônico VDA50158271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: cbf6bfed-76b7-4246-8c08-15bf39e846ce

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DESSA QUESTÃO POR
DEMANDAR O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §
1o, do Código de Processo Penal -CPP, a sentença de
pronúncia configura um juízo de admissibilidade da
acusação, não demandando a certeza necessária à
sentença condenatória, uma vez que eventuais dúvidas,
nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate. [...] 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 814.553/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de
- grifamos)
14/6/2023

Ademais, as instâncias ordinárias reconheceram a existência da
materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, elementos
essenciais à manutenção da decisão de pronúncia em relação ao
paciente. A pretensão de reforma desse entendimento, com vistas ao
acolhimento da tese de impronúncia, encontra óbice na Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reexame de matéria fático-
probatória nesta instância especial.

Nesse sentido colhem-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE
AUTORIA
RECONHECIDOS
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O amparo probatório da
decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a
materialidade do fato e indicar a existência de indícios
suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz,
nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas
pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim,
eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser
dirimidas
pelo
Tribunal
do
Júri,
órgão
constitucionalmente competente para o processamento e
julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando,
nessa fase o princípio in dubio pro societate. 2. No caso
em análise, o Tribunal de origem destacou que o conjunto
probatório carreado até o momento dá lastro à versão
apresentada pela acusação, frisando que "as provas
produzidas durante a fase investigativa, bem como
durante a instrução processual demonstram existirem
indícios de que os recorrentes praticaram, supostamente,
os crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e
Documento eletrônico VDA50158271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: cbf6bfed-76b7-4246-8c08-15bf39e846ce

de associação criminosa, previstos no Código Penal" (eSTJ
fl. 1.276). Assim sendo, a pretensão de desconstituir as
conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, no
ponto, depende de análise do conjunto probatório,
providência incabível em sede de recurso nos moldes do
prescrito pela Súmula 7/STJ, conforme consolidada
3. Agravo regimental não provido.
jurisprudência desta Corte.
(AgRg no AREsp n. 2.300.867/ES, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
- grifamos)
5/6/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÕES
AOS ARTS. 156, 414 E 415, TODOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E
INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ
SOCIETATE. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA
INCURSÃO NA SEARA FÁTICOPROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias
ordinárias demonstraram prova da materialidade e
indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia do
recorrente , destacando a aplicação do princípio do in
dubio pro societate. Esse entendimento está alinhado com
a jurisprudência desta Corte. 1.1. Diante da justificada
conclusão das instâncias ordinárias, os pleitos de
absolvição sumária ou de impronúncia esbarram no óbice
. 2. Agravo regimental desprovido.
da Súmula n. 7 desta Corte
(AgRg no AREsp n. 2.010.633/AL, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
). Do mesmo modo,
24/3/2022
"Constatados na origem indícios mínimos de ocorrência do motivo
torpe e do meio que dificultou a defesa da vítima, a Súmula 7
/STJ obsta o afastamento das qualificadoras respectivas.
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de
- grifamos)
10/8/2022

Não se verifica, de plano (
), qualquer vício que macule o
ictu oculi
acórdão impugnado, tampouco ilegalidade manifesta, abuso de poder
ou teratologia.

Assim, revela-se incabível, mesmo na hipótese de conhecimento deste
substitutivo, a concessão da ordem de ofício, sob pena de
writ
indevida invasão da competência jurisdicional e desrespeito aos
limites constitucionais da atuação desta Corte Superior, a qual não se
pode converter, nem admitir-se que se converta, em mais uma
instância ordinária de julgamento.

Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a
concessão da ordem de ofício.

Documento eletrônico VDA50158271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: cbf6bfed-76b7-4246-8c08-15bf39e846ce

Ante o exposto, denego a ordem. [...] (grifamos)
Conforme exposto, o Tribunal de origem concluiu pela prova da
materialidade e indícios de autoria aptos para pronúncia do agravante, não
sendo constatado qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou
teratologia, notadamente tendo em vista a existência de testemunho direto.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Código de Controle do Documento: cbf6bfed-76b7-4246-8c08-15bf39e846ce

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0250006-0
HC 1.017.720 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00121300854896 00208272720208217000 02418143720198217000
03663394920138210001 121300854896 208272720208217000
2418143720198217000 3663394920138210001 50304502220138210001
70082699059
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FERNANDO NERUNG COSTA
ADVOGADO
: DANIEL SILVA ACHUTTI - RS063844
ADVOGADOS
: FERNANDA CORRÊA OSÓRIO - RS054975
FERNANDO NERUNG COSTA - RS123224
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LEONARDO QUEVEDO DA SILVA
CORRÉU
: BRUNO DA SILVA MACHADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO QUEVEDO DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL SILVA ACHUTTI - RS063844
ADVOGADOS
: FERNANDA CORRÊA OSÓRIO - RS054975
FERNANDO NERUNG COSTA - RS123224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551902155230542@
2025/0250006-0 - HC 1017720 Petição : 2025/0071781-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 933D8822-2E52-482E-AF43-CCD9183A3802